Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EXPOSTOS DE MANEIRA SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VINCULAÇÃO AOS TERMOS TRAZIDOS NA SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual.
2. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. No cumprimento de sentença, o exequente deve obedecer aos comandos expressamente trazidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.
4. Na hipótese, a sentença deixou clara a distinção entre os conceitos de “bens partilhados” e “bens exclusivos”. Além disso, expressamente consignou que os honorários advocatícios deveriam incidir apenas sobre os bens partilhados.
5. Se antes do trânsito em julgado não foi interposto o recurso adequado para incluir os bens exclusivos na base de cálculo dos honorários advocatícios, tal modificação de parâmetro não pode ocorrer durante o cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.